Tribunal: CARF
Processo: 19515.001538/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001538/2006-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.888 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PAULO TULIO ALTMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Matheus Soares Leite, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana
Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relacionado ao imposto de renda das
pessoas físicas, tendo em vista a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada.

De acordo com o relatório fiscal:
Os rendimentos insertos na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2004,
apresentada pelo epigrafado, a priori, revelam valores incompativeis com a citada
movimentação financeira; (...)
Dos extratos bancários exibidos, individualizou-se os recursos creditados,
expurgando-se, no entanto, os decorrentes de transferência entre contas do próprio
fiscalizado, de resgates de aplicação financeira (id submetido 6. tributação na fonte), de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001538/2006-63
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

cheques depositados e io devolvidos e de estornos de lançamentos e de outros cuja
origem foi considerada comprovada. 0 resultado desta providência foi levado ao
conhecimento do fiscalizado, mediante lavratura, em 16/05/2006, do Termo de
Intimação, para fins de, novamente, buscar a comprovação da origem desses recursos.
Como resposta, no dia 05/06/2006, o fiscalizado apresentou documentação, que esta
auditoria entendeu comprovar em parte a origem dos recursos creditados; prestou ainda
a seguinte declaração:
a) possuía algumas contas em conjunto, indicando a seguir o nome e o número do
CPF/MF dos co-titulares, como segue:
- Bankboston (conta n° 84.3276-03) — André Luis Lopes Bueno — CPF n°
130.721.488- 64 e Rachid Sader Neto — CPF n° 112.710.516-72;
- Banco ABN Amaro Real S/A (conta n° 8.001934-6) — Rachid Sader Neto — CPF n°
112.710.516-72 e André Luiz Bueno — CPF n°130.721.488-64;
Banco Sudameris Brasil S/A (conta n° 04750) — Maria Cristina Fernandes Salles
Altman — CPF n°843.350.178-04.
b) valores indicados nas planilhas anexas são decorrentes de:
- rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
- lucros e dividendos recebidos;
- rendimentos de aplicação financeira;
contrato de mutuo quitado no próprio exercício;
- transferências entre contas diversas do mesmo titular;
- reembolso de Seguro Saúde.
Em 14/06/2006, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal para solicitar a escrituração
contábil da pessoa jurídica "RTA — Rede de Tecnologia Avançada Ltda.", CNPJ n°
00.429.640/0001-11, e correspondente ao "Contrato de Mutuo e Outras Avencas"
firmado com o fiscalizado, em 01/01/2003. O Livro Diário, apresentado em 07/07/2006,
foi considerado suficiente para demonstrar o mutuo.
O fiscalizado, embora regularmente intimado, deixou de comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem de parte dos recursos creditados e
individualizados na planilha anexa ao Termo de Intimação lavrada em 16/05/2006. Por
conseqüência, quanto a estes créditos, adota-se a presunção legal prevista no artigo 42
da Lei n° 9.430/96, com limites ali definidos alterados pelo artigo 4° da Lei n° 9.481/97
e parágrafos adicionados pelo artigo 58 da Lei no 10.637/2002, ou seja, estes créditos
são considerados omissão de rendimentos, devendo ser submetidos à tributação do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas nos meses em que os créditos foram efetuados
(§§.1° e 4° do art. 42), observada a proporcionalidade dos créditos realizados em
contas mantidas em conjunto (§ 6° do art. 42).

Impugnação na qual o autuado alega que:
 Foram considerados depósitos decorrentes de transferências de outras
contas da própria pessoa física;
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

 Não foi dividido o valor dos depósitos pela quantidade de titulares das
contas conjuntas;
 Foram considerados valores comprovados como mútuo.
 Foram considerado valores oriundos de resgates de aplicação financeira, já
tributados na fonte
 Foram parcelados os valores relativos a um imposto de R$ 49.698,15,
correspondente à base de cálculo não contestada

Lançamento mantido em primeira instância pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
OMISSÃO
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Ciência do acórdão em 04/05/2009, por via postal.

Recurso voluntário apresentado em 02/06/2009, no qual o recorrente alega que:
 Foram considerados depósitos decorrentes de transferências de outras
contas da própria pessoa física;
 Não foi dividido o valor dos depósitos pela quantidade de titulares das
contas conjuntas;
 Foram considerados valores comprovados como mútuo.
 Foram considerado valores oriundos de resgates de aplicação financeira, já
tributados na fonte
 Comprovou que as contas mantidas nos Bancos Bradesco e Unibanco
seriam conjuntas;
 Há declaração firmada pelo Unibanco constatando a co-titularidade da
conta

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

O recorrente requereu a desistência parcial do recurso interposto, relativo a um
valor tributável de R$ 29.663,54, informando desejar discutir apenas os valores encontrados nas
contas de sua titularidade no mês de maio de 2003.

Em 18/03/2004, a 1a Turma Especial do CARF, por meio de resolução, baixou os
autos em diligência, para que agência do Banco Bradesco fosse intimada a confirmar a
veracidade de informações prestadas pelo contribuinte.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Relatório fiscal
410
Impugnação
425
Declarações de titularidade de contas
487
Acórdão de 1a instância
550/596
Aviso de Recebimento (AR) do Acórdão de 1a instância
556
Recurso Voluntário
565
Requerimento de desistência
605
Requerimento de desistência de recurso
611
Resolução
647

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido. No entanto, ainda estão pendentes determinadas questões que
podem alterar o resultado do julgamento.
Para verificar se as contas nos bancos Bradesco e Unibanco eram conjuntas, o
CARF baixou os autos em diligência, para que a agência 2832-0 do banco Bradesco prestasse
informações acerca da declaração de e-fl. 487. Todavia, o estabelecimento nada respondeu.
Assim, entende-se que a melhor maneira de dirimir tal dúvida é, mais do que
verificar a autenticidade das declarações juntadas pelo recorrente, fazer um questionamento
direto às instituições financeiras acerca da titularidade das contas, inclusive com intimação
enviada às matrizes, se necessário.
Posto isso, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
que a unidade preparadora intime os bancos (tanto Bradesco como o sucessor do Unibanco) a
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

informar o(s) titular(es) das contas correntes mantidas nos bancos Bradesco (C/C 9216-9, da
agência 2832-0) e Unibanco (C/C 100295-5 da agência 7186), à época dos fatos geradores.
Após comunicado o resultado da diligência ao recorrente para manifestar-se por
escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital